Tribunal: TJDFT
Processo: 0740487-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Processo n. 0740487-33.2022.8.07.0000 Requerente Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias Requerida Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento em que Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação que interpôs (Id 143884130 do processo de referência) contra sentença exarada pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, a qual, em julgamento da ação anulatória de ato jurídico por ele ajuizada em face da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, processo n. 0711447-49.2022.8.07.0018 (Id 139434213 do processo de referência), reconheceu a improcedência do pedido inicial e revogou tutela de urgência antes deferida para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença no 0027090-69.2014.8.07.0018, em curso naquele mesmo juízo. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida por Marcus Vinícius, autor e ora Peticionário, de ver declarada a nulidade da citação a ele feita por edital nos autos de ação de cobrança movida em seu desfavor pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (Id 130927106 do processo de referência), a qual, julgada procedente para condenar o réu o ora Peticionário a pagar parcelas vencidas e não quitadas relativas a contrato de compra e venda de imóvel que a ele vendera a empresa pública autora, está em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0027090-69.2014.8.07.0018. Transitado em julgado o pronunciamento de mérito exarado na citada ação de cobrança, por lhe ser desfavorável, ingressou Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias com a referida demanda anulatória de ato jurídico, em que também proferida sentença desfavorável a seu interesse, visto que julgado improcedente o pedido declaratório de nulidade que deduzira. Inconformado com sentença que reconheceu válida a citação a si feita por edital na ação de cobrança, interpôs recurso de apelação e por meio do presente requerimento (Id 41751210) busca obter tutela liminar recursal para sobrestar os efeitos da sentença de mérito proferida na ação anulatória. Para tanto, com fulcro no art. 1.012, §§ 1o e 3o, do CPC, sustenta o cabimento da medida requestada. Argumenta estar submetido a risco de dano grave ou de difícil reparação caso a sentença não tenha a eficácia suspensa. Ressalta a possibilidade de virem as ser adotadas em seu desfavor medidas constritivas em cumprimento de sentença. Informa que já as teria ordenado o juízo sentenciante. Aduz que, “caso não seja imediatamente sobrestado seus efeitos, poderá causar dano de difícil ou impossível reparação ao ora apelante, decorrente da continuidade dos atos expropriatórios, com a consequente entrega a apelada do valor requerido na demanda principal, o que causará dano à sua esfera patrimonial que poderá não ser reparado futuramente”. Alega haver probabilidade de provimento da apelação diante da evidente nulidade da citação editalícia procedida em fase de conhecimento da ação de cobrança (Proc. no 0027090-69.2014.8.07.0018). Proclama haver prova de que, à época da publicação do edital, investido estava no cargo de Vice-Governador do Distrito Federal. Brada inconcebível sua citação editalícia porque publicamente conhecido seu domicílio. Assinala presentes os requisitos necessários à concessão do duplo efeito ao recurso de apelação que manejou contra a sentença proferida na demanda anulatória. Diz premente “sobrestar o processo no 0027090-69.2014.8.07.0018 que tramita na 6a Vara de fazenda Pública do DF até o julgamento final da querela nullitatis insanabilis apresentada”. Requer “seja dado provimento ao presente pedido de efeito suspensivo à apelação já protocolizada nos autos do processo no 0711447-49.2022.8.07.0018, da 6a vara de Fazenda Pública do DF”. Anoto, por fim, que, conforme certificado ao Id 41762837, os autos forma redistribuídos a esta Relatoria por prevenção da 1a Turma Cível deste TJDFT (certidão de Id 41761299). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. O mesmo artigo, no § 3o, inciso I, preleciona que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la”. Quanto ao RITJDFT, dispõe no art. 251, II, incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Pois bem, no caso concreto, a magistrada de primeira instância, ao sentenciar, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da citação por edital feita ao réu e ora Peticionário em ação de cobrança em desfavor dele manejada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Ao fazê-lo, revogou a tutela de urgência antes concedida para sobrestar o cumprimento de sentença instaurado na ação de cobrança no 0027090-69.2014.8.07.0018. Nesse contexto, com esteio no art. 1012, §4o, do CPC, pretende o Peticionário obter provimento liminar que suspenda os efeitos do capítulo da sentença proferida na ação anulatória em que a magistrada autorizou o normal prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado na ação de cobrança (autos no0027090-69.2014.8.07.0018), uma vez que é de seu interesse manter sobrestada a eficácia do título executivo que tem a TERRACAP em seu desfavor. Quanto ao interesse jurídico buscado por meio do presente requerimento, poderá acolhê-lo o relator quando demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Entrementes, para a hipótese sub judice, em análise preliminar da questão controvertida e por superficial ponderação de tudo que dos autos consta, tenho por não atendido o requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso. Explico. O ora Peticionário, MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS (Id 41751210), assinou documentos relativos a negócio jurídico de compra e venda atinente ao Lote 1 do Conjunto 3 da Quadra 305, em Samambaia, Distrito Federal, com a Companhia Imobiliária de Brasília (Id 41751210, pp.3-5). Posteriormente, em nova negociação, ainda que sem demonstrar ter quitado o saldo devedor ou ter a empresa pública concordado com a transferência do imóvel a terceiro – obrigação assumida pelo Peticionário como Outorgado-Comprador, segundo expresso na Cláusula VI da Escritura Pública de Compra e Venda (Id 130810331 dos autos de referência) – o ora peticionário transferiu o citado Lote 1, Conjunto 3, QN - 305, Samambaia/DF, à empresa ARTE UM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (Id 41751210, pp.4-5), tendo logrado registrar a transferência no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (R2/317148). Porém, nenhuma averbação foi feita pelo tabelionato quanto a ter o vendedor Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias quitado o saldo devedor ou a ter a empresa pública vendedora anuído com a transferência do imóvel a terceiro, embora a aquisição feita pelo vendedor (outrora comprador) Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, o tenha sido sob condições resolutivas (Id 130810331 dos autos de referência). Na ação anulatória de ato jurídico que ajuizou MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, processo no 0711447-49.2022.8.07.0018 (Id 130810319 dos autos de referência), foi julgado improcedente o pedido que deduzira para ser declarado nulo o ato que o citou por edital na ação de cobrança em seu desfavor manejada pela TERRACAP (processo no 0027090-69.2014.8.07.0018), a qual começou a tramitar no juízo de origem no ano de 2014, qualificando-se o autor, ora Peticionário, como “Vice-Governador (...), domiciliado no Palácio do Buriti, Zona Cívico-Administrativa Brasília-DF, CEP 70075900, SEM E-MAIL (...)” - grifos do original (Id 130810309 dos autos de origem). No que concerne à ação de cobrança no 0027090-69.2014.8.07.0018, foram devidamente indicados pela autora, Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, os dados de qualificação com que se identificara o comprador MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS nos documentos por meio dos quais formalizado o negócio de compra e venda do Lote 1 do Conjunto 3 da Quadra 305, em Samambaia, Distrito Federal. Regular indicação houve, ainda, de todos os endereços para sua possível localização e citação pessoal. Ocorre que o réu e ora peticionário não foi encontrado nas diversas buscas feitas à sua pessoa na ação de cobrança, ao longo de 4 (quatro) anos, nem nos locais indicados pela autora nem nos endereços a que teve acesso o juízo por consulta a sistemas de informação disponibilizados ao Poder Judiciário, daí porque determinada sua citação por edital. Agora, pretende MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS obter a suspensão dos efeitos do capítulo da sentença proferida na ação anulatória que autoriza o normal prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado na ação de cobrança (autos no 0027090-69.2014.8.07.0018) para sobrestar a eficácia do título executivo que tem a TERRACAP em seu desfavor. Lembro que a ação anulatória manejada em meados de 2022 tem como fundamento a nulidade da citação por edital realizada, em 2019, na ação de cobrança no 0027090-69.2014.8.07.0018, ajuizada em meados de 2014, porque, quando concretizada, estava o réu e ora Peticionário a menos de um mês investido no cargo de Vice-Governador do Distrito Federal. Pois bem, em detida ponderação do conjunto da postulação deduzida pelos doutos patronos de MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS e do conjunto da prova reunida aos autos, imperativo consignar o espanto e surpresa inominável que causa a ousadia da sagaz tese apresentada a exame do Poder Judiciário. Inegável que elaborada argumentação foi tecida ao intento de provocar completa e inadmissível inversão da ordem natural dos fatos processuais de modo a ofuscar o comportamento processual do réu na ação de cobrança e dele retirar as consequências de sua manifesta desídia. Para tanto, em inaudita narrativa, são responsabilizados a TERRACAP, autora da ação de cobrança, e o juízo, visto que a eles atribuído comportamento ensejador de falha no procedimento que resultou, segundo insolitamente alegado, no indevido chamamento por edital e, por consequência, em prejuízo insanável a postulados do contraditório e da ampla defesa. Não. O juízo de origem absolutamente não incorreu em erro de procedimento ao determinar a citação por edital de MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, réu em ação de cobrança que tramitava a 4 (quatro) anos sem que pudesse ter regular prosseguimento. Isso porque, tendo sido procurado em todos os endereços que indicara como de sua residência e em todos os outros possíveis endereços obtidos por pesquisas acessíveis não apenas à parte autora, mas também ao Poder Judiciário, em nenhum dos inúmeros endereços pesquisados foi possível localizá-lo para citação pessoal. Verdade é que o comando para ser feita a citação por edital atendeu à realidade dos autos. Procedeu o juízo, tendo em conta a situação concreta, como era de seu dever para evitar o prolongamento indefinido da demanda que por quatro (4) anos aguardava a concretização do chamamento do réu para integrar o processo. Ordenou o que era necessário em respeito ao princípio da duração razoável do processo, que positivado está no inciso LXXVIII do art. 5a da Carta da República. Quanto ao réu, ora Peticionário, pejo não tem de aduzir prejuízo ao contraditório e à ampla defesa por desconhecimento da demanda em seu desfavor proposta, conquanto o conjunto dos elementos informativos reunidos aos autos certifiquem realidade diametralmente oposta. A verdade processual revelada torna ofensivas as razões aduzidas ao mais elementar senso comum e à mais rasa inteligência, porque, ao fim ao cabo, subvertem, em perspicaz e inteligente jogo de palavras, o sentido e função de institutos do direito processual civil. Nada obstante, não se dobra o devido processo legal a chicanas voltadas a obstaculizar o regular desenvolvimento do processo, nem pode o legítimo exercício do direito de defesa se transmudar em abuso. Assim, não pode a parte se valer de seu proceder omisso para transferir à parte ex adversa ou ao juízo a responsabilidade pela procrastinação da solução da lide, que impreterivelmente ocorrerá se for provido o recurso de apelação. Justifico a assertiva que faço porque, em primeiro exame, duas situações parecem evidenciadas: (a) Não houve chamamento pessoal do réu e ora Peticionário na ação de cobrança porque esgotadas todas as possibilidades de localização do paradeiro de MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS; e (b) MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, conquanto não tenha sido formalmente citado, concretamente tomou inequívoco conhecimento da ação de cobrança em seu desfavor proposta pela TERRACAP. É o que indicam os autos em exame preliminar da matéria controvertida. Vejamos. MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, em 2/8/2016, ajuizou ação de resolução de contrato com devolução de valores pagos em face da Terracap (Proc. no 2016.01.1.080597-2 /PJe no 0027773-38.2016.8.07.0018), demanda essa que tinha por objeto o contrato de compra e venda com base em que a Terracap manejou ação de cobrança em desfavor dele (Marcus Vinícius). Nos autos no 2016.01.1.080597-2 /PJe no 0027773-38.2016.8.07.0018 - ação de resolução de contrato com devolução de valores pagos - foi amplamente divulgado o fato de estar em curso ação de cobrança ajuizada pela Terracap em desfavor dele (Marcus Vinícius), como se pode aferir pela contestação apresentada pela parte que figurava como ré naqueles autos (Id 25631518 - pp. 8-9 do processo pje no 0027773-38.2016.8.07.0018). Alegada, inclusive, na peça defensiva a circunstância de até aquele momento não ter sido possível concretizar a citação, na ação de cobrança, da parte ré (Marcus Vinícius), que figurava como autora na ação de resolução de contrato. Ademais, em despacho proferido em conjunto nos autos dos processos no 0027773-38.2016.8.07.0018 - ação de rescisão contratual – e no 0027090-69.2014.8.07.0018, relativo à ação de cobrança onde interposta a apelação a qual se pretende ser atribuído efeito suspensivo, foi deferido pedido da Terracap de citação do ora peticionário (Marcus Vinícius Britto de Albuquerque Dias) no endereço por ele indicado na petição inicial da ação de rescisão contratual, qual seja, “SHIS QL 17 CONJUNTO 3 CASA 25 - SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL – BRASÍLIA/DF”, conforme se verifica do Id 25624300 do processo no 0027090-69.2014.8.07.0018. Neste contexto, o peticionário, réu nos autos da ação de cobrança (Id 0027090-69.2014.8.07.0018), MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS - autor da ação de resolução de contrato -, foi procurado para ser citado na referida ação no endereço que indicou como sendo de seu domicílio naquela demanda (ação de resolução de contrato - 0027090-69.2014.8.07.0018), mas ali não foi encontrado, conforme indica o expediente juntado ao Id 25624373 - pp. 2-3 do processo no 0027090-69.2014.8.07.0018, que retornou com a resposta de “ausente” por 3 (três) vezes, o que evidencia a intenção do ora peticionário de se esquivar de referida citação. Ou seja, nem mesmo no endereço indicado pelo próprio peticionário/apelante, autor da ação anulatória, foi possível sua citação, sendo que o mesmo indicou no requerimento de efeito suspensivo, como endereço, aquele concernente ao cargo de vice-governador do Distrito Federal, cujo mandato se encerra no final deste ano de 2022. A noticiada tentativa frustrada de citação de Marcus Vinícius no local por ele indicado ao Poder Judiciário e as infrutíferas tentativas feitas para citá-lo em endereços obtidos por requisição de informações existentes em cadastros de órgãos públicos e concessionárias foi determinante para a citação por edital do réu com paradeiro incerto e não sabido. Enfim, desconhecido, porque incerto e não sabido, visto que esgotados todos os meios possíveis para encontrar o demandado na ação de cobrança, era o local onde pudesse ser citado. Inevitável, nesse contexto, a citação por edital ordenada pelo juízo de primeira instância. Quanto à ação de cobrança, absolutamente não desconhecia a MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS o fato de tê-la manejado a TERRACAP em seu desfavor. O inequívoco conhecimento que teve Marcus Vinícius da ação de cobrança em seu desfavor ajuizada pela Terracap está evidenciado no fato de ter esta empresa pública, em contestação apresentada na ação de resolução de contrato, feito a ela específica menção, tanto que o juízo de origem determinou, nos autos da ação de cobrança (Id 35117666 do processo no 0027090-69.2014.8.07.0018) e nos da ação de rescisão contratual, esta proposta pelo ora peticionário (PJe no 0027773-38.2016.8.07.0018), o apensamento dos feitos para que pudessem ser conjuntamente julgados. Dito comando, dado por diversas vezes na ação de resolução de contrato, foi atendido como se pode verificar aos Ids 25631636, 25631765, 25631985, 27373436. Manifesto, portanto, que embora não efetivada a citação pessoal de MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS na ação de cobrança no 0027773-38.2016.8.07.0018, teve ele inequívoca ciência dessa demanda. Apesar disso, deixou de atualizar seu endereço. Manteve como local de seu domicílio endereço onde não poderia ser encontrado para responder à ação de cobrança. Lembro, por oportuno, que a situação processual assim configurada está devidamente indicada no relatório da sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato ao Id 36343059 - p. 2 do processo no 0027773-38.2016.8.07.0018. Há, de fato, substanciosos elementos de informação afirmativos de que o ora Peticionário teve plena ciência da ação de cobrança em seu desfavor manejada pela TERRACAP, pelo menos desde o ano de 2016, quando na ação de resolução de contrato, em que figurava como ré a citada empresa pública, apresentou contestação, peça a que se contrapôs MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS ao apresentar réplica (Id 25631590 do processo no 0027773-38.2016.8.07.0018). Não só. Amplamente noticiado pelo Peticionário MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, pessoa ligada ao meio político, que com o nome de urna PACO BRITTO concorreu a cargo eletivo nas Eleições de 2018. Ora, ao se inscrever como candidato, teve que atender à determinação da lei eleitoral de providenciar documentos diversos, entre eles, certidões criminais e declaração de bens. Não é absolutamente crível que quem tenha se candidatado ao cargo de vice-governador, como o fez o requerente, privado estivesse de estrutura partidária que tenha desatendido à rudimentar cautela de também providenciar certidões cíveis das Justiças Federal e Estadual/Distrital, as quais, embora não relacionadas entre os documentos necessários para imprescindível aferição das condições de elegibilidade, aptidão têm para, em certa medida, expressar a postura de quem se habilita a receber o voto popular, sendo, de consequência, exigência asseguradora da lisura do pleito. Assim, seja pela evidência dos fatos processuais acima relatados, seja pela irrefutável necessidade que têm os candidatos de revelar ao público atributos de qualidade para assumir a chefia do Poder Executivo, tal como pretendeu o Peticionário, que submetido estava a exigências postas pelo rígido processo eleitoral, ao menos nesse momento em que somente possível realizar cognição sumária, é de todo impensável não tenha tido ele iniludível conhecimento da ação de cobrança em seu desfavor proposta pela TERRACAP. Por ora, notória a verdade processual aferida pelos elementos informativos reunidos aos autos, de que presente a situação limite a justificar o entendimento de que esgotadas foram as usuais tentativas para localização do réu, afinal, nem os endereços indicados pela Terracap nem os obtidos por requisições feitas pelo juízo de informações sobre endereços em cadastros em sistemas conveniados ao Poder Judiciário permitiram sua localização. Gritante, ainda, a realidade para o momento constatada de que não pode o autor valer-se de sua própria torpeza para alegar vício de citação e decorrente prejuízo por violação ao contraditório ou à ampla defesa quando, apesar de ciente da demanda proposta em seu desfavor, optou por voluntária inércia ao deixá-la correr sem apresentar defesa e sem indicar o local onde pudesse ser citado. Hígida, portanto, em exame superficial adequado a essa fase do procedimento, a citação feita por edital. Inexistente, ademais, prejuízo aos postulados do contraditório e da ampla defesa, salvo aqueles a que propositadamente deu causa o próprio Peticionário. De consequência, não reconheço presente o requisito afeto à probabilidade do direito. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano irreparável ou de difícil reparação -, imbricado está à probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para ser deferido ao recurso de apelação o postulado efeito suspensivo ou para ser concedida a antecipação da tutela recursal. Assim, ausente aquele, evidente que também este não se configura. Registro que a matéria vertida no recurso, assim como sua admissibilidade, deverá ser apreciada com o devido aprofundamento após a oitiva da parte apelada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso de apelação. Consigno, em especial, que também em julgamento de mérito do recurso será objeto de consideração a conduta processual do ora Peticionário, com o que há de ser definido se seu proceder atinge as raias do princípio da boa-fé processual ou a ultrapassa. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado à apelação interposta nos autos do processo n. 0711447-49.2022.8.07.0018 Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora